Tribunal: TJDFT
Processo: 0752866-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752866-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA LINS MOURAO, CARLOS JOSE MOURAO MELO RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelos recorrentes, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 33655073. Os recorrentes apresentaram os seus contracheques aos IDs 33908976 e 33908985, comprovando a renda familiar acima de R$ 8.500,00, o que evidencia a capacidade econômica para pagas as custas processuais e preparo propriamente dito. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelos recorrentes, ante a demonstração da sua suficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se os recorrentes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito